Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERCEIRO PREJUDICADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO NO CURSO DA AÇÃO. PROPRIEDADE. JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ART. 123 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1. A imutabilidade da sentença, garantida pela coisa julgada, recebe temperança quanto aos seus efeitos em favor de terceiro que não participou do processo, sendo cabível discussão posterior quanto aos efeitos que tenham atingido sua esfera jurídica.

2. Nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal, compete ao juízo que prolatou a sentença o exame do pedido de restituição do bem apreendido no curso da ação, se formulado dentro do prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado.

3. Segundo entendimento do e. STJ, para a imposição da pena de perdimento do bem, é necessária a demonstração de que o bem apreendido foi utilizado habitualmente ou preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Ordem parcialmente concedida.